Tribunal: TJDFT
Processo: 0718130-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. QUANTUM. MINÍMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR SEM AFASTAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “A Corte Especial do STJ reforçou o entendimento no seguinte sentido: admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (AgInt no AREsp n. 2.414.843/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)” (AgInt no REsp n. 2.013.576/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).
2. No caso concreto, embora negado o pedido de penhora de vencimento, esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que o valor de 5 salários mínimos, tomado como parâmetro objetivo para aferimento da hipossuficiência jurídica, para fim de concessão de gratuidade de justiça, pode, igualmente, ser levado em consideração para aferir a possibilidade de constrição judicial sobre o salário.
3. No caso, é possível a constrição salarial incidente no percentual de 10% sobre o salário auferido pela devedora (abatidos os descontos compulsórios), mas não 30% como almeja a exequente, sobretudo quando esgotados todos os meios executórios postos à sua disposição.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.